Tribunal: STF
Processo: AI 146435
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA:RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO SISTEMA DA
EReg. 2/85. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
O preparo do agravo de instrumento para o Supremo Tribunal
compreende as custas devidas  ao Tribunal de origem. O pagamento
parcial delas acarreta a deserção do recurso. Interpretação do
artigo 527 - §1º do CPC.
Interposto o recurso extraordinário na sistemática da EReg.
2/85, com alegação de afronta à Carta e argüição de relevância, mas
se limitando o juízo de admissibilidade a determinar o processamento
da argüição, fica preclusa a matéria constitucional se não houve
oportuna apresentação de agravo de instrumento.